Tribunal: STF
Processo: RHC 255330
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 845.986/SP.(e-doc. 67)



    2. Colhe-se dos autos que pedido de indulto do recorrente, com base no Decreto nº 11.302, de 2022, foi indeferido.



    4. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento (e-doc. 23). Contra esse acórdão, foi formalizada a impetração no STJ, sendo denegada a ordem pelo Ministro Relator (e-doc. 40). Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega a inconstitucionalidade da vedação do indulto, prevista no art. 8º, inc. I, do Decreto nº 11.302, de 2022, às penas restritivas de direitos. Diz criada ”uma situação paradoxal e desproporcional, já que um condenado reincidente, que não pode ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos (art. 44, § 3º, do Código Penal), faz jus ao indulto”. 



    6. Busca a concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, mantendo o entendimento adotado pelo Juízo da Execução, ressaltou que o recorrente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto. Referiu-se aos art. 8, inc. I, do Decreto nº 11.302, de 2022, apontando a vedação do benefício no tocante a penas restritivas de direito:



    “Entretanto, imprescindível obtemperar também ser incontroverso que, nos casos de imposição de pena restritiva de direitos, quer originariamente ou em substituição à reprimenda privativa de liberdade, há expresso dispositivo legal vedando a concessão do benefício do indulto de penas (Decreto n° 11.302/2022, art. 8°, inc. I). 



    No caso sub judice, conforme já delineado, a reprimenda privativa de liberdade, imposta no processo-crime n° 0000542-87.2016.8.26.0412 (receptação), foi substituída por restritiva de direitos, vindo a ser novamente convertida em reclusiva tão somente no dia 16.03.2023, ou seja, após a data-base para fins de indulto de pena com base no Decreto n° 11.302/2022 (23.12.2022). ” (e-doc. 23, p. 15-16; grifos nossos)



    8. No mesmo sentido a decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, no ato recorrido. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É "inadmissível a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 a penas restritivas de direito, na linha da vedação contida no art. 8º, I, da norma presidencial" (AgRg no HC n. 814.239/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). 2. A "reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade não mitiga a vedação do art. 8º, inciso I, do decreto" (AgRg no REsp n. 2.086.182/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024). 3. Agravo regimental improvido. “(e-doc. 67, p. 1)



    9. De início, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, cumpre destacar que ao Poder Judiciário compete apenas o controle da constitucionalidade da concessão da clementia principis, não lhe cabendo adentrar o mérito do ato, o qual se insere no juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. Trata-se de escolha discricionária, dentre hipóteses legal e moralmente admissíveis, voltada à satisfação do interesse público no âmbito da Justiça Criminal. A concessão do indulto, portanto, não está vinculada à política criminal delineada pelo Legislativo, nem subordinada à jurisprudência consolidada sobre a legislação penal, tampouco a parecer prévio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de esvaziamento do instituto, que constitui tradicional instrumento de freios e contrapesos no sistema da separação de poderes (ADI nº 5874/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2019, p. 05/11/2020). 



    10. Ademais, no que se refere especificamente ao Decreto nº 11.302, de 2022, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 8º, inciso I — que veda a concessão do benefício aos condenados exclusivamente à pena restritiva de direitos — não configura constrangimento ilegal. Assim, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato recorrido, está em consonância com a jurisprudência que tem prevalecido neste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECRETO 11.302/2022. INDULTO NATALINO NÃO EXTENSÍVEL ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Indulto natalino. II. Questão em discussão 2. Extensão do indulto natalino às penas restritivas de direito. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 8°, I, do Decreto n. 11.302/2022 que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. No caso, consta do acórdão impugnado que o paciente “[...] foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos”. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 246.114-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que “compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade” (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 3. In casu, o paciente, em execução criminal, teve a pena restritiva de direito reconvertida em pena privativa de liberdade e foi negada a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022. 4. (...). 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC nº 245.363-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019). 4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 242.930-AgR/PR, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024)



    11. Com o mesmo raciocínio, destaco as seguintes decisões individuais: HC 251573/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/02/2025, p. 14/02/2025; RHC nº 249799/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 10/12/2024, p. 11/12/2024; RHC 237892/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/03/2024, p. 05/03/2024.



    12. Dessa forma, estando o ato recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade a ser reparada.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator